Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. reexame. impossibilidade.

1. Obscuridade inexistente.

2. Não são protelatórios os embargos de declaração em que é apontado vício elencado no artigo 1.022 do CPC/2015 e a alegação não configura exercício abusivo da faculdade processual.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração e indeferiu-se o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.